Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702920-69.2021.8.07.0010 RECORRENTE: MARIA D ABADIA LOBO SALLES RECORRIDO: ANTONIO REIS MACIANO, AUGUSTO SALLES DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por MARIA D’ABADIA LOBO SALLES formulado no ID no 54331375, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007